Tribunal: TJMT
Processo: 1008039-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 8o, DA LEF – VALIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE –REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Demonstrada a tentativa frustrada de citação pelo Correio e por Oficial de Justiça, mostra-se cabível a citação por edital.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008039-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NUNES & CARVALHO LTDA - CNPJ: 00.185.984/0001-22 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 8
o
, DA LEF – VALIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE –REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Demonstrada a tentativa frustrada de citação pelo Correio e por Oficial de Justiça, mostra-se cabível a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Nunes e Carvalho Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa em foco (id. 45096477, pág. 01).

A Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre a previsão estabelecida no artigo 256, § 3
o
, do Código de Processo Civil.

Aduz que o referido dispositivo legal preceitua a necessidade de diligências visando à localização do réu, para, posteriormente, ser realizada a citação por edital.

Salienta que, após frustrada a citação pelo Correio, o Recorrido requereu a citação por edital, sem consultar ou solicitar informações constantes em outros cadastros de órgãos públicos, o que demonstra a ilegalidade do ato.

A parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso (id. 52434971, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Nunes e Carvalho Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, a Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não considerou a regra esposada no §3
o
do artigo 256 do CPC, que preceitua que o réu é considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações, expedida pelo Juízo, solicitando o seu endereço nos cadastros dos órgãos públicos.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão recorrido que a citação por edital não era nula, pois foram esgotadas as demais modalidades, previstas no artigo 8
o
, da LED. Veja-se:

O artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980 enumera as formas pelas quais a citação do executado deve ser feito. Veja-se:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Depreende-se do dispositivo transcrito que a regra é que, primeiramente, deve ser feita a citação da parte executada pelo correio, com aviso de recebimento; se frustrada, deverá ser efetivada por intermédio de Oficial de Justiça; e, somente diante da impossibilidade de todos estes meios, deve-se proceder à publicação do edital.

Em outras palavras, a citação por edital é cabível, tão somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, inc. II, do CPC, quais sejam: ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado, e observados os requisitos do art. 257, inc. I, também do CPC, isto é, a afirmação do exequente ou certidão do Oficial, quanto às circunstâncias previstas no artigo antecedente (art. 256).

No caso vertente, constato que, diante da devolução, sem cumprimento da carta AR de citação, págs. 12/13 (id. 8074013), o Recorrente requereu a citação por edital, pág. 05 (id. 8074014), o que foi deferido pelo Juízo singular, págs. 10/13 (id. 8074014).

Dessarte, é incontroverso que foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço da parte recorrida, antes de realizar a citação por edital.

Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é válida, quando esgotadas as modalidades previstas na LEF (art. 8
o
).

Reforçando o entendimento, transcrevo os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO
–

VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA EM EXECUÇÃO FISCAL
–
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PREVISTOS NO ART. 8o DA LEF
. SÚMULA 7/STJ.

1. (...). 3. Por fim, não pode ser acolhida a citada tese de que os atos processuais ocorreram quando não existia entendimento pacífico sobre o esgotamento de todos os meios de citação para que se admita o edital, porque o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou tal entendimento, de que é precedente o recurso de EDcl no REsp 417.888/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Segunda Turma, DJ 16/9/2002, p. 176.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1506152/PI, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
SÚMULA 284/STF
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–

POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS

DE CITAÇÃO.

1. (...).

2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017). (Destaquei).

Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela empresa Nunes & Carvalho Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020